Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência formulada em ação revisional para reduzir os alimentos devidos à prole. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para ampliar a redução dos alimentos provisórios devidos ao filho menor do agravante, em razão de alegada alteração na capacidade financeira do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do vínculo de filiação, cabendo aos pais contribuir para o sustento dos filhos menores, em observância à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante.
4. A redução liminar do valor dos alimentos provisórios exige prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, sem a qual deve ser mantida a obrigação alimentar provisoriamente fixada até a prolação da sentença, após a abertura da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694 e art. 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704001-44.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025.